Tribunal: TJMMG
Processo: 1000008-66.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo: PJe n. 1000008-66.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Moisés dos Santos da Conceição e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Moisés dos Santos da Conceição em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor teve contra si instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.264/2014 - 5º BPM, em razão dos seguintes fatos (ID 163001, pág. 02): 1. Síntese do fato: No dia 12dez13, o militar faltou a chamada na sede da 10ª Cia PM Esp, prevista para se iniciar a partir das 08h30min, bem como a toda a atividade programada aos militares formados no CEFS/2013, conforme determinação do Comandante da Unidade a todos os Sargentos classificados no 5º BPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Inciso XX do artigo 13 - faltar ao serviço pertencente ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, Lei 14.310/2002. O encarregado concluiu que restou comprovado o cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (ID 163001, págs. 25/26). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, opinou pelo enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (ID 163001, págs. 29/31). O Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolhendo os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI 38 de 03/11/2014 - 5º BPM, ID 163001, págs. 32/33). O ato de sanção acostado à pág. 34 do ID 163001 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão de 06 (seis) dias de serviço e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de sua ficha funcional. Foi negado provimento aos recursos disciplinares interpostos perante o Comandante da 1ª RPM e o Comandante-Geral da PMMG (ID 1630001 - BIR n. 69/1ª RPM de 03/12/2015 e BGPM RES. n. 209 de 21/07/2017). Na peça inicial, a defesa alegou que o autor foi submetido a processo de comunicação disciplinar sob o argumento de que teria faltado à atividade programada para o dia 12/12/2013. Segundo a defesa, o autor negou as acusações e alegou não ter sido cientificado sobre a alteração da escala de serviço, justificando ter ligado para a 10ª Cia/5º BPM no dia dos fatos e obtido do Sd PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mendonça a informação de que seu nome não constava na escala de serviço. Ademais, ressaltou que a punição disciplinar se fundamentou no depoimento prestado pelo Sgt PM Adilson Cordeiro, que está em dissonância com as demais provas coligidas aos autos. Indagou o motivo pelo qual o encarregado, diante da precariedade do conjunto probatório, deixou de diligenciar a fim de esclarecer se realmente a suposta ordem verbal chegou ao conhecimento de todos os sargentos recémformados, inclusive com a oitiva do Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Salientou que o Sd PM Mendonça deixa claro em seu depoimento que a SOF da 10ª Cia do 5º BPM não tinha ciência da atividade programada para o dia 12/12/2013 destinada aos sargentos recém-formados. Nessa esteira, alegou que a deficiência da prova utilizada para motivar o ato punitivo deveria ter sido utilizada pela administração militar a favor do autor, em respeito aos princípios da presunção de inocência e da verdade material. Com tais considerações, requereu a procedência do pedido para que seja anulada a sanção disciplinar assegurando ao autor o estorno dos pontos e a restituição em pecúnia do dia faltoso e dos seis dias em que foi apenado com a suspensão. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 162999). A inicial foi instruída com os documentos constantes nos IDs 162980 e 163001. O MM. Juiz a quo recebeu a inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do Estado para apresentar contestação (ID 162998).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, afirmando que a Administração tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente em relação aos que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que o integram. Alegou que a transgressão praticada pelo autor está devidamente alinhavada no Regulamento disciplinar, não ocorrendo qualquer ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a ele imposta. Disse que a Lei n. 5.301/69, que aprovou o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, estabeleceu no artigo 239 apenação administrativa para o policial militar que incorrer em ato delituoso que cause à Corporação grave prejuízo moral. Alegou que o autor não conseguiu trazer aos autos elementos capazes de descaracterizar os elementos de prova coletados e acrescentou que vigora no processo administrativo o velho brocardo francês pas de nulité sans grief, que destaca que, sem a demonstração efetiva de prejuízo ou gravame no exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do processo. Aduziu que a caracterização da infração disciplinar, o enquadramento da conduta à norma e as considerações sobre a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração Militar, não podendo o Poder Judiciário reapreciar tais matérias. Mencionou que a punição do autor foi determinada por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Afirmou que não há qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão e concluiu ser impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do autor, sob pena de violação do princípio daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 independência e harmonia dos poderes (art. 2º da CF/88). Ademais, alegou que as testemunhas inquiridas no processo administrativo-disciplinar declararam que o Comandante da UEOp determinou que todos os militares formados no curso CEFS/2013 deveriam apresentar-se no dia 12/12/2013, nas sedes das companhias, prontos para o serviço, não tendo o autor comparecido para o serviço previamente determinado. Destacou que o autor teve assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição Federal de 1988, e acrescentou que todas as defesas apresentadas foram devidamente apreciadas, não conseguindo o autor elidir a imputação que pesava em seu desfavor. Quanto à alegação da defesa de ofensa ao princípio da inocência, alegou que as provas colhidas durante a instrução procedimental foram suficientes para a formação plena da culpabilidade do autor, não pairando dúvidas quanto ao fato investigado. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (ID 163002). O autor impugnou a contestação alegando ausência de provas capazes de corroborar a acusação e a não comprovação do dolo na conduta transgressional. Por fim, refutou as alegações apresentadas na contestação e pugnou pela procedência da ação (ID 162992). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (ID 162991 e 162989). Na fase de memoriais, as partes reiterara as alegações já apresentadas (ID 162967 e ID 162978).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no ID 162974, in verbis: [...] Como é cediço, o Poder Judiciário somente poderá apreciar a legalidade do ato administrativo e não o mérito, já que a aferição da conveniência e oportunidade da prática do ato pertence ao administrador. No caso dos autos, sequer existe alegação de ilegalidade da prática do ato administrativo, mas na verdade tentativa de justificar a conduta, no caso, não ter sido informado de que deveria se apresentar nas respectivas Cias às 08:30h do dia 12/12/2013. Temos o depoimento do Sgt Adilson Cordeiro à Id 73967, no qual noticia que o autor também estava presente, quando da apresentação dos militares recém-formados no 5º BPM, oportunidade em que o Comandante da Unidade teria exarado ordem para que todos os militares do CEFS se apresentassem nas Cias às 08:30h. A par das alegações do autor, de que não estava presente no momento em que o Comandante teria ordenado aos recémformados apresentação nas Cias, o certo é que, o autor deveria inteirar-se das ordens. Vale lembrar que o autor era, à época dos fatos, conhecedor da rotina militar, notadamente no que se refere a buscar informações e orientações, a quem de direito, em assuntos atinentes a escala de serviço. No mais, o Poder Judiciário não pode funcionar como instância recursal administrativa, mormente no que se refere a mérito. Não havendo ilegalidade no PCD, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, indefiro o pedido do autor. Nesses termos, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando por ora isento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações apresentadas em oportunidades anteriores (ID 162983). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende do ID 162984. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, importa consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação do mérito do ato administrativo, sob pena de violação do princípio da Separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da CF/88, cabendo-lhe tão somente a aferição dos aspectos de legalidade. Nesse sentido, são os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. (in Direito Administrativo Brasileiro. 38. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. P. 777/778) Na mesma esteira, segue o entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. 1. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à ausência do devido processo legal e direito de defesa do agravado, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1320968/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. CONDUTA DESIDIOSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. [...] IV. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo limita-se à constatação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, não lhe sendo permitida qualquer incursão no mérito administrativo. Assim, considerando que a penalidade de demissão é uma das medidas cabíveis à hipótese, não se pode rever o acerto ou desacerto da decisão em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa." (TJMG - AC n. 1.0702.13.053941-5/001 - Rel. Des. Washington Ferreira. Jul. 13/06/2017. Pub. 21/06/2017) Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que ao apelante foi assegurado, no Processo de Comunicação Disciplinar em tela, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tendo, todavia, elidido a acusação que pesou em seu desfavor, qual seja, a falta ao serviço no dia 12/12/2013. A prova testemunhal deixa clara a ordem exarada pelo Comandante do 5º BPM no sentido de que os sargentos recém-formados do CEFS se apresentassem no dia 12/12/2013, na sede das Cias, tendo o apelante deixado de fazê-lo, conforme se observa a seguir: [...] QUE os militares apresentaram ao Sr.Comandante do 5º BPM e tomaram conhecimento de qual Cia da Unidade deveriam prestar serviço; QUE o senhor Comandante do Batalhão deu ordem para que os militares recém formados do CEFS apresentassem no dia 12/12/13 às 08h30min na sede das Cias, conforme designação; QUE no dia 12/12/13 às 08h30min apresentou-se aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Comandante da 10ª Cia com outros sargentos recém formados; QUE logo após a apresentação na Cias os graduados receberam ordem do Cmt para trabalhar no policiamento à pé na subárea 10; QUE o Sgt Moisés não compareceu a sede da Cia no dia 12/12/13 às 08h30min conforme determinação do Sr Comandante da Unidade; QUE o Sgt Moisés não cumpriu a escala de serviço no dia 12/12/13 determinada pelo Cmt da Décima Cia; [...] - Sgt PM Adilson Cordeiro, ID 163001 No mesmo sentido, o Sd PM Daniel Queiroz de Mendonça Souza confirmou que “no dia 12/12/13, data da apresentação dos Sgt dos recém formados, tomou conhecimento que os novos militares foram empenhados no policiamento a pé na subárea 10ª Cia” - ID 163001. Ademais, a justificativa do apelante no sentido de que não compareceu ao serviço por não ter sido cientificado da escala não merece ser acolhida. Como bem salientou o MM. Juiz a quo, “o autor deveria inteirar-se das ordens”, pois, “à época dos fatos, conhecedor da rotina militar, notadamente no que se refere a [...] buscar informações e orientações, a quem de direito, em assuntos atinentes a escala de serviço”. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato